Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, em 13.6.2022, contra o Distrito Federal. Pretende a autora o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



O caso



    2. A autora, empresa pública, alega ter sido “instituída por Lei, é integralmente dependente do Tesouro Nacional (possui orçamento aprovado e controlado por órgãos superiores), é sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes.



    (…) Consoante dispõe o artigo 2º da Lei 5851/1972, são finalidades institucionais: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais” 
(e-doc. 1, fl. 5). 



    Relata que “o objetivo social da autora, descrito no estatuto acima reproduzido, revela que as atividades e bens da autora estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. Nesse contexto, nenhum imposto pode ser exigido da autora por qualquer ente federativo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que, “recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar e decidir de forma unânime a ACO 3469/DF garantiu à Embrapa o direito à imunidade tributária recíproca” e que “em razão da incidência do efeito nomofilácico das decisões judiciais (em especial daquelas decisões oriundas do plenário do Supremo Tribunal Federal, em caráter unânime) igual raciocínio deve ser estendido a todos os demais entes componentes da federação brasileira” 
(e-doc. 1, fls. 9-10).



    Assevera a “necessidade de concessão de tutela de urgência/evidência, pois a submissão da Autora às cobranças impede o desempenho de suas atividades sociais e sujeita-a a fiscalização do réu quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial (inscrição em dívida ativa, envio a protesto) e judicial (execução fiscal)” (e-doc. 1, fl. 12).



    Alega “inexigível tanto os lançamentos quanto as cobranças de impostos estaduais realizadas pelo réu, em especial o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), razão pela qual se mostra necessária a concessão de ordem judicial para remoção do ilícito indicado e imposição de ordem inibitória, sob pena de pagamento de astreintes a serem arbitradas por Vossa Excelência, em caso de descumprimento” (e-doc. 1, fls. 14-15).



    Anota que “nenhum imposto é devido pela autora ao réu, devendo esse ser condenado a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS) recolhidos pela autora aos cofres do réu, em decorrência de seu pagamento cristalinamente inconstitucional e indevido” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a autora a depositar as quantias cobradas pelo réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (e-doc. 1, fl. 17).



    No mérito, pede “sejam julgados procedentes os pedidos, em especial, para declarar, por sentença, ser a autora imune à tributação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS) criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ’a’, da Constituição Federal; III - condenar o réu a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado em liquidação de sentença” (e-doc. 1, fls. 17-18).



    Dá à causa o valor de R$ 390.692,01 (trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).



    3. Distribuída essa ação ao Ministro Gilmar Mendes, sua Excelência proferiu despacho no qual anotou “a ocorrência de provável prevenção da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ACO 3.469, na qual também figuravam como partes a Embrapa e o Distrito Federal e, do mesmo modo, versava sobre imunidade tributária recíproca” e determinou o encaminhamento dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).



    4. Em 24.6.2022 o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou “à Secretaria que proced[esse] à redistribuição dos autos à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção gerada pela ACO 3469” 
(e-doc. 11). 



    5. A ação veio-me em conclusão em 27.6.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Este Supremo Tribunal tem assentado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma virtual, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    7. A circunstância de a cobrança do ICMS pelo Distrito Federal não configurar inovação contextual e a ausência na indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo à autora evidenciam ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.



    De igual modo decidi na Ação Cível Originária n. 3.297-MC:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER, em 4.9.2019, contra a União pela qual se busca o reconhecimento da imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. O caso 



    2. A autora, sociedade de economia mista, afirma que ‘vem [sendo] compelida judicial e extrajudicialmente ao pagamento de tributos federais devidos à União’ (fl. 2). Relata ter sido criada pelo Decreto-Lei n. 409, de 4.3.1969, ‘com a finalidade social de coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico, abastecimento d’água e esgotos sanitários’ (fl. 1, 
e-doc. 1), detendo Roraima 98,99% do seu controle acionário. 



    Assevera não objetivar o lucro e realça o caráter público e essencial do serviço por ela prestado em regime de exclusividade, pelo que deveria beneficiar-se da imunidade recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150. 



    (…) Requer tutela de urgência argumentando que, ‘[n]o que tange a irreparabilidade ou difícil reparação (periculum in mora), materializa-se pelos significativos valores mensalmente suportados pela Autora, os quais, além de indevidos, posto que deveria haver imunidade, ainda impedem que haja investimento em tratamento da água, equipamentos, pesquisas e por consequência gera à sociedade uma restrição’ (fl. 19). 



    Elabora pedidos nestes termos: ‘5. DO PEDIDO. a) A concessão de medida antecipatória de urgência, inaudita altera pars, para declarar que a Autora é detentora da imunidade tributária prevista no Art. 150, inciso VI, alínea a, da CF e que os tributos federais que recaem sobre a Companhia são inexigíveis, requerendo-se desde já que seja determinada a suspensão de todas as ações que tenham por objeto a cobrança desses tributos em face da CAER que tramitam no âmbito do TRF1; b) Requer a citação do Réu, na pessoa de seu representante legal, e a intimação da Procuradoria-Geral da República. c) A Autora desde já, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, manifesta ter interesse na autocomposição, requerendo que seja marcada audiência de conciliação; d) Ante o exposto, pede a Autora, a confirmação da tutela de urgência, a procedência da presente ação para que seja declarado, para todos os fins, o seu direito à imunidade do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição de 1988;’



    (…) 5. A despeito de os precedentes mencionados aproveitarem a tese posta na petição inicial, a circunstância de a cobrança de tributos federais não configurar inovação contextual e a ausência na indicação de fato iminente que cause grave prejuízo à autora evidenciam não estar presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como se exige no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. (…)



    6. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar com a alteração do quadro fático-jurídico apresentado na peça vestibular” ( DJe 29.9.2019).



    E, ainda, no mesmo sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” 
(ACO n. 3.469 TP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 22.2.2021). 



    8. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar com a alteração do quadro fático-jurídico apresentado na inicial.



    9. Cite-se o Distrito Federal para apresentar contestação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora